Tribunal: TJMT
Processo: 1041105-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041105-80.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: OLGA DE FARIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos bancários indevidos. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a ilegalidade das cobranças e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira na conta do consumidor foram regularmente contratados; e (ii) estabelecer se tais descontos indevidos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o, §2o, e a Súmula 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC, somente se eximindo mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços identificados como “BX.ANT.FINANC/EMP”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA DAYCOVAL”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA TELEFONE” e “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-CLARO S.A.”, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
6. A Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil exige previsão contratual expressa ou solicitação prévia do cliente para cobrança de tarifas bancárias, requisito não comprovado pela instituição ré.
7. A cobrança indevida impõe a repetição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a tese firmada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600663/RS), que reconhece a devolução dobrada sempre que a conduta do fornecedor contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.
8. A boa-fé objetiva impõe ao fornecedor dever de transparência e lealdade, sendo vedada a inclusão unilateral de serviços não contratados.
9. O dano moral não se configura na hipótese, por ausência de comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade e pela inexistência de reclamação administrativa prévia, tratando-se de mero aborrecimento, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT (v.g. N.U 1020667-67.2024.8.11.0001 e N.U 1079399-41.2024.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em conta corrente não amparados por contratação válida. 2. A ausência de comprovação da contratação ou autorização expressa enseja restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O simples desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo relevante aos direitos da personalidade e sem tentativa prévia de solução administrativa, não configura dano moral indenizável.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 4o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN no 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929 (EAREsp 600663/RS); TJMT, N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, j. 04/07/2023; TJMT, N.U 1020667-67.2024.8.11.0001, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1079399-41.2024.8.11.0001, j. 16/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041105-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLGA DE FARIA - CPF: 415.288.401-00 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025